Tribunal: TJSP
Processo: 1047655-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cartão de Crédito. Sentença de improcedência. Débito inexigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao credor

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cartão de Crédito. Sentença de improcedência. Débito inexigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao credor (Súmula 359, do STJ). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047655-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ORIGINAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-81.2019.8.26.0002 - Voto no 5672 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047655-81.2019.8.26.0002
Apelante: Lilian Alves dos Santos
Apelado: Banco Original S.a
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandre Batista Alves.
Voto no 5672.
Apelação. Contratos Bancários. Cartão de Crédito. Sentença
de improcedência. Débito inexigível. A documentação
apresentada pelo réu comprova a origem do débito que gerou
o apontamento no nome da parte autora. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor.
Responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio
órgão que administra esse banco de dados, não ao credor
(Súmula 359, do STJ). Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 143/144 que julgou improcedente a presente demanda e condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida. (fl. 42).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) esta demanda
não discute a relação jurídica existente, nem há pedido de declaração de inexigibilidade do
débito, o que se busca é exibição, pelo réu apelado, dos documentos que deram origem à
negativação dela apelante e, além disso, que cumpra os requisitos legais; b) somente
ingressou com a ação, pois o apelado não respondeu mediante contranotificação, o que
teria evitado a demanda; c) pleiteia o provimento do recurso para que seja modificada a
sentença para impor os ônus de sucumbência exclusivamente ao autor, com fixação de
honorários advocatícios em valor não inferior a 20% do valor da causa; d) não se aplica ao
presente caso o disposto na Súmula 359, do STJ; e) plenamente cabível a demanda para
solicitar a exibição dos documentos, não havendo que falar em falta de previsão legal (fls.
146/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-81.2019.8.26.0002 - Voto no 5672 - EE (A)
3
Contrarrazões a fls. 172/178.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 42).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Em sua petição inicial, a parte autora pretende a
inexigibilidade do débito e que o réu seja compelido a exibir as informações necessárias
sobre a negativação objeto da lide.
Em contestação, o réu exibiu o contrato de abertura de conta
corrente e os extratos do cartão de crédito, documentos que comprovam a origem do débito
objeto da anotação em cadastro de inadimplentes.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, de forma antecipada, considerando que há prova do contrato que deu origem à
dívida, de modo que o débito é exigível, e a anotação restritiva em cadastro de
inadimplentes é regular (fls. 107/109).
2. Apesar de a relação jurídica ser de consumo, a falta de
verossimilhança da alegação inicial não justifica a inversão do ônus da prova, mesmo
porque, ao alegar inexistência de negócio (ou manifestar mera dúvida a respeito), a
incumbência de provar fato positivo, ou seja, a existência de contrato, é da ré, como regra
(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
3. O réu colacionou aos autos cópia: (a) ficha de proposta de
abertura de conta correte (fls. 93/105); (b) documentos pessoais fornecidos no momento da
contratação (fls. 106/111); (c) extratos detalhando o crédito (fls. 112/113); (d) faturas do
cartão de crédito (fls. 114/120).
Os
documentos
acostados
e
devidamente
assinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-81.2019.8.26.0002 - Voto no 5672 - EE (A)
4
comprovam o vínculo entre as partes, e que a parte autora tinha ciência inequívoca da
contratação, não havendo comprovação de qualquer vício de consentimento, nem sequer de
erro substancial que possa motivar anulação do negócio (artigo 138 e seguintes, do Código
Civil).
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.
Assim, conclui-se que houve contratação entre as partes, e
que existe dívida pendente de pagamento, de modo que a parte ré exerceu regularmente o
seu direito e não há que cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.
Eventual discussão quanto ao correto valor dos débitos deve
ser objeto de demanda própria, uma vez que ultrapassa a causa de pedir do presente feito,
que se cinge a demonstração da origem do débito e sua exigibilidade.
4. Quanto à alegação da autora de que busca com esta
demanda apenas a exibição de documentos, também não modifica a improcedência da
demanda.
Na petição inicial é possível verificar que os pedidos foram
assim definidos: a) antecipação de tutela para que o réu retirasse o nome da autora do
cadastro de inadimplentes; b) declaração de inexigibilidade da inscrição objeto da
demanda; c) que o réu fosse compelido a dar as informações necessárias sobre a
negativação objeto da lide (fls. 1/14).
Desta forma, a autora deduziu pedido de declaração de
inexistência de negócio jurídico, além do requerimento para que o réu exibisse os
documentos. Diante da apresentação pelo réu de documentação que comprova a
contratação e origem do débito, bem decidiu o MM. Juiz a quo ao julgar improcedente a
demanda e impor a autora os ônus da sucumbência.
Ora, se a autora mantinha negócio jurídico com o réu, não
podia ignorá-lo. É inadmissível que, sob o pretexto de requeria exibição dos documentos
acerca da existência de negócio jurídico consiga descartar ou desconsiderar o seu pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-81.2019.8.26.0002 - Voto no 5672 - EE (A)
5
principal de declaração de inexistência de relação jurídica.
O requerimento de exibição de documento, como meio de
prova, pode ser formulado na petição inicial ou no curso do processo.
De igual forma, também não é verossímil que a pessoa não
saiba se tem algum negócio com determinada instituição financeira ou que tenha "dúvida"
a respeito. A situação concreta é a seguinte: ou não existe negócio e dívida; ou, em sentido
contrário, existem e, então, o devedor tem o ônus de comprovar o pagamento para sustentar
a ilicitude de inscrição em cadastro de inadimplentes.
No mais, não se verifica, ainda, irregularidade da negativação
por falta de notificação prévia, nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do
Consumidor, pois a responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio órgão que
administra esse banco de dados, não ao credor (Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça).
5. Logo, a sucumbência -- objeto exclusivo deste recurso --
deve ser imposta exclusivamente à autora.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do apelado para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da
justiça (fl. 42).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047655-81.2019.8.26.0002 - Voto no 5672 - EE (A)
6
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator